Tribunal: TJES
Processo: 5004729-30.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Penal nº 5004729-30.2024.8.08.0006
Juízo de origem: Juízo da Comarca de Alegre/ES
Embargante: Ronald Sudbrack
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Ronald Sudbrack contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação e manteve a prorrogação de medidas protetivas de urgência em favor de Miriam Siqueira Vieira Sudbrack. Alega o embargante omissão quanto a provas apresentadas e à sua alegada residência em outro estado, o que, segundo ele, afastaria o risco de reiteração da violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegação de residência diversa do embargante e da suposta ausência de risco atual à vítima.
(ii) Avaliar a possibilidade de efeitos infringentes com base em alegações não enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da distância geográfica entre as partes foi expressamente analisada no acórdão, que considerou irrelevante a ausência de proximidade física para a manutenção das medidas, diante da possibilidade de violência psicológica por meios remotos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e documentos quando já há fundamentação suficiente à conclusão adotada.

A fundamentação do acórdão se pautou na palavra da vítima e na persistência do risco, elementos suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios.

Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

A fundamentação baseada na palavra da vítima e na persistência do risco é suficiente para manter medidas protetivas, independentemente da distância física entre as partes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006, art. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004729-30.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD SUDBRACK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Penal nº 5004729-30.2024.8.08.0006
Juízo de origem: Juízo da Comarca de Alegre/ES
Embargante: Ronald Sudbrack
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Ronald Sudbrack contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação e manteve a prorrogação de medidas protetivas de urgência em favor de Miriam Siqueira Vieira Sudbrack. Alega o embargante omissão quanto a provas apresentadas e à sua alegada residência em outro estado, o que, segundo ele, afastaria o risco de reiteração da violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegação de residência diversa do embargante e da suposta ausência de risco atual à vítima.
(ii) Avaliar a possibilidade de efeitos infringentes com base em alegações não enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da distância geográfica entre as partes foi expressamente analisada no acórdão, que considerou irrelevante a ausência de proximidade física para a manutenção das medidas, diante da possibilidade de violência psicológica por meios remotos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e documentos quando já há fundamentação suficiente à conclusão adotada.

A fundamentação do acórdão se pautou na palavra da vítima e na persistência do risco, elementos suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios.

Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

A fundamentação baseada na palavra da vítima e na persistência do risco é suficiente para manter medidas protetivas, independentemente da distância física entre as partes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006, art. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
nº
5004729-30.2024.8.08.0006

Embargantes:

RONALD SUDBRACK

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator : Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONALD SUDBRACK
(Id. 15669087) em face do v. Acórdão (Id. 15607986), proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência em favor de Miriam Siqueira Vieira Sudbrack.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado. Sustenta que o Colegiado não se manifestou expressamente sobre a alegação de que labora em estados distintos e desconsiderou provas documentais que, segundo ele, comprovariam que a vítima não reside no local indicado. Alega que a análise de tais pontos poderia levar a uma conclusão diversa, afastando o risco que fundamentou a manutenção das medidas.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e revogar as medidas protetivas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
(
Id. 16169972), opinou pela rejeição dos embargos. Argumentou que não há vícios a serem sanados e que a irresignação do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando sua rediscussão, o que é incabível na via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que
não restou omisso
o acórdão de julgamento.

Embora corra o risco de ser enfadonho, trago ao contexto do presente julgamento o que, sobre as teses apresentadas no presente recurso, foi efetivamente debatido,
in verbis:

[...]

A alegação do apelante de que reside em município distinto não se revela suficiente para afastar a necessidade das medidas.

A distância geográfica não impede que ameaças e atos de perseguição se perpetuem por meios eletrônicos, como ligações e mensagens, que independem da proximidade física para configurar a intimidação e o abalo psicológico da vítima.

Dessa forma, a questão levantada pelo embargante foi, sim, objeto de análise, tendo o Colegiado concluído que a distância física é irrelevante para a caracterização da violência psicológica e do temor que justificam a proteção estatal.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que determinadas provas não foram expressamente mencionadas. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para formar seu convencimento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão fundamentou sua decisão na palavra da vítima, à qual se confere especial relevância em casos de violência doméstica, e na verossimilhança de suas alegações sobre a continuidade da perseguição. Essa fundamentação é autônoma e suficiente para sustentar a conclusão adotada, tornando desnecessária a menção pormenorizada a cada elemento probatório que a defesa entende ser-lhe favorável.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão. (REsp n. 2.199.138/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a reapreciação do conjunto fático-probatório para fazer prevalecer sua tese.

Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão (Id. 15607986) em sua integralidade.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.